Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-96.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO SATISFEITA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE.
1. O arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito aos limites predefinidos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, podendo arbitrar a verba em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do Código de Processo Civil.
2. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, provida em parte.